Tribunal: TJSP
Processo: 0036161-58.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – ALEGADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – Havendo indícios de que o agente praticou falta disciplinar de natureza grave no curso do cumprimento do regime aberto, mostra-se dispensável a sua prévia oitiva para decretar a regressão provisória de regime, em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INCONFORMISMO COM DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – ALEGADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – Havendo indícios de que o agente praticou falta disciplinar de natureza grave no curso do cumprimento do regime aberto, mostra-se dispensável a sua prévia oitiva para decretar a regressão provisória de regime, em razão do caráter cautelar da medida, devendo os princípios do contraditório e da ampla defesa ser garantidos na hipótese da regressão de regime em caráter definitivo. Decisão devidamente fundamentada. Havendo indícios de que o sentenciado, ciente das condições do regime aberto, descumpriu deliberadamente o dever de manter o seu endereço atualizado para eventuais intimações, não se revela razoável que o Poder Judiciário delongue as tentativas para a sua localização, expedindo ofícios aos órgãos públicos, ou determine a intimação por edital, quando já demonstrado, nos autos, que ele se encontra em local incerto e não sabido, furtando-se do cumprimento da condição imposta. Recurso não provido.